Tribunal: TCU
Processo: 013.262/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13583/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES e instituídos pelo ex-servidor Zenaldo Rosa da Silva em benefício de Maria Elida Freitas da Silva, submetidos a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora identificou como irregularidade, no cálculo das pensões em epígrafe, a inclusão das parcelas referentes à incorporação de quintos e "opção", de forma concomitante; considerando que o ex-servidor, enquanto vivo, acumulava os cargos de engenheiro e de professor de 1.o e 2.o graus na IFES, sendo que o ingresso no cargo de professor ocorreu a partir de 02/03/1964, enquanto no cargo de engenheiro ocorreu em 29/10/1969, vindo a se aposentar voluntariamente neste cargo com proventos integrais em 22/10/1981, e a partir de 1.o/06/1988, passou a exercer o cargo de professor com dedicação exclusiva até 13/05/1991, quando requereu aposentadoria voluntária com proventos proporcionais a 30/35 no cargo de professor; considerando que a percepção em si dos 2 benefícios em exame é permitida, uma vez ser possível a acumulação do cargo de professor com o de engenheiro, que tem natureza de cargo técnico ou científico, sendo que o exercício da dedicação exclusiva (DE) observada no cargo de professor não guardou concomitância com o cargo de engenheiro, dado que o regime de DE somente teve início depois que o instituidor se aposentou no cargo de engenheiro da IFES; considerando que o instituidor preencheu os requisitos do art. 180 da Lei 1.711/1952 e art. 193 da Lei 8.112/90, fazendo jus, portanto, à vantagem denominada "opção", cujo pagamento é vedado com a percepção cumulativa de quintos, conforme art. 5o da Lei 6.732/1979 e §2o do art. 193 da Lei 8.112/90; considerando que tal vedação também se aplica as pensões civis sob exame, pois regidas pela Lei 8.112/90 em virtude do óbito do instituidor ter ocorrido em 20/06/2020; considerando que a vantagem "opção" deve observar o previsto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, conforme jurisprudência do STF (Mandados de Segurança 37.657/DF e 37.934/DF) e deste Tribunal, exarado no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , por meio do qual se entendeu: é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. considerando que, mediante o Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes, este Tribunal deixou assente que os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais dispostos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, podem acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no referido dispositivo legal; considerando que, atualmente, a jurisprudência desta Corte de Contas é uníssona no sentido de não ser possível o pagamento conjunto dessas duas vantagens, a exemplo do Acórdão 8731/2020-TCU-Primeira Câmara : "Os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 [ou no art. 180 da Lei 1.711/1952] e os requisitos para aposentadoria até o advento da EC 20/1998 podem acrescer aos seus proventos de inatividade o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (vantagem 'opção', art. 2o da Lei 8.911/1994), de forma não cumulativa com a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, em razão da vedação contida no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 [ou no art. 5o da Lei 6.732/1979]." considerando que o ato de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de pensão civil por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na aposentadoria, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando que a interessada pode optar pela vantagem denominada "opção" (art. 2o da Lei 8911/94 c/c art. 193 da Lei 8.112/1190) ou pela Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI decorrente da incorporação de parcelas de quintos/décimos (art. 62-A da Lei 8.112/1990) na composição dos proventos de ambas as pensões; considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos (23/04/2021), não tendo se materializado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé do (a) interessado (a); considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; e considerando, finalmente, o parecer da unidade instrutora pela ilegalidade e negativa de registro dos atos, embora o Ministério Público junto ao Tribunal tenha manifestado em sentido contrário, o que não é passível de acolhimento em decorrência do que foi deliberado mediante o Acórdão 663/2023-TCU-Plenário , que é posterior o parecer do Parquet nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegais os atos de concessão de pensão civil instituído pelo ex-servidor Zenaldo Rosa da Silva em benefício de Maria Elida Freitas da Silva, recusando-lhes os respectivos registros; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 013.262/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria Elida Freitas da Silva (XXX.267.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do atos impugnados, comunicando ao TCU as providências adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, bem assim de que pode optar pela vantagem denominada "opção" ou pela VPNI decorrente da incorporação de parcelas de quintos/décimos na composição dos proventos de ambas as pensões; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novos atos de pensão civil da interessada, livres da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.